Tribunal: TJMT
Processo: 1036027-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036027-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS, MAS REJEITA FORMALMENTE A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CÁLCULO. REJEIÇÃO FORMAL MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 525, § 6o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco X S/A contra decisão proferida nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença que, embora tenha acolhido parcialmente fundamentos do impugnante quanto aos critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, rejeitou formalmente a impugnação, estabelecendo parâmetros para novos cálculos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna na decisão que, embora acolha fundamentos do impugnante quanto ao modo de cálculo do débito, rejeita formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a continuidade do feito com novos parâmetros. Também se discute:

(i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante; e
(ii) a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, diante da realização de depósito judicial para garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada harmoniza seus fundamentos e dispositivo, uma vez que acolheu parcialmente argumentos do impugnante apenas para fixar os parâmetros corretos da execução, sem reconhecer valor ou pedido formulado, o que autoriza a rejeição formal da impugnação.
4. A jurisprudência permite que, ainda na hipótese de rejeição formal da impugnação, o juiz corrija, de ofício, os critérios da execução, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC.

5. Não há falar em condenação da parte exequente ao pagamento de honorários, uma vez que a impugnação foi formalmente rejeitada, conforme entendimento consolidado na Súmula 519 do STJ.
6. O depósito realizado pelo banco agravante não configurou pagamento voluntário, mas apenas garantia do juízo, razão pela qual subsiste a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
7. Eventual retificação redacional da parte dispositiva da decisão não implicaria alteração de seus efeitos práticos, nem enseja nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que rejeita formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença pode, de ofício, fixar parâmetros de cálculo da execução, sem que isso configure contradição interna. 2. Não são devidos honorários advocatícios em favor do impugnante na hipótese de rejeição formal da impugnação. 3. O depósito judicial destinado à garantia do juízo não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-321970399) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, constante do Id-, que em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no. 0008398-04.2017.8.11.0051,
proposta por
MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS
,
com o objetivo de
reformar decisão que, embora reconhecendo os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, rejeitou-a formalmente no dispositivo, criando contradição interna e prejuízo processual
.

Alega a parte agravante que:

·

Os Agravados iniciaram cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa e majorados em 15% (totalizando 11,5%), resultando em R$ 200.341,21;

·

O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando
excesso de execução
, com base em dois pontos principais:

1.

Os juros de mora foram aplicados indevidamente desde o ajuizamento da ação (10/10/2017), quando o termo correto seria o trânsito em julgado (25/10/2024);

2.

Houve erro no percentual utilizado no cálculo;

·

O Banco do Brasil calculou o valor que considerava devido, R$ 75.102,66, e o depositou em juízo.

Em suas palavras:

"os juros moratórios, devidos desde a data do trânsito em julgado (25-10-2024) [...]".

"é possível verificar que os cálculos confeccionados pela parte executada/impugnante ao tempo de sua impugnação encontram-se equivocados. Outrossim, os cálculos apresentados pela parte exequente/impugnada também não merecem guarida, porquanto não observa os parâmetros acima delimitados."

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
violação ao princípio da congruência interna da decisão judicial
, conforme o art. 489, § 1o, III, do CPC. A decisão, embora acolha expressamente os fundamentos da impugnação, rejeita-a no dispositivo, o que configura flagrante
"
error in procedendo
"
.

Sustenta ainda que essa incongruência compromete a
segurança jurídica
e o
devido processo legal
(art. 5o, LIV, CF), pois a rejeição formal da impugnação pode impedir futuras defesas do Agravante diante de erros em novos cálculos ou eventual homologação equivocada pelo juízo de origem.

Por fim, requer que:

·

Seja
reformada a decisão agravada
para que, em consonância com sua fundamentação, passe a constar: “
acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução
”, definindo os seguintes parâmetros:

o

Honorários em 11,5% sobre o valor da causa;

o

Correção monetária pelo INPC desde 10/10/2017;

o

Juros de mora a partir do trânsito em julgado (25/10/2024);

·

Seja
invertido o ônus da sucumbência
no incidente de impugnação, condenando os Agravados ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

322424389.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-327321379.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, com o objetivo de
reformar decisão que, embora reconhecendo os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, rejeitou-a formalmente no dispositivo, criando contradição interna e prejuízo processual
.

Sem razão o Banco Agravante, senão vejamos:

A controvérsia recursal cinge-se à alegada contradição interna na decisão interlocutória que, embora tenha acolhido parte da argumentação do agravante quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao percentual dos honorários advocatícios, rejeitou formalmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que a interpretação sistemática da decisão impugnada evidencia a coerência lógica e a ausência de vício processual relevante. O juízo
a quo
, ao examinar a impugnação, acolheu parcialmente fundamentos do banco impugnante, fixando os parâmetros corretos de cálculo, a saber: honorários advocatícios de 11,5% sobre o valor atualizado da causa, correção monetária pelo INPC até agosto de 2024 e, a partir de setembro do mesmo ano, pelo IPCA, bem como incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, em 25/10/2024.

Entretanto, rejeitou o valor apresentado pelo agravante (R$ 75.102,66), que não observava adequadamente tais balizas. Dessa forma, embora tenha havido correção de rumos na base de cálculo, não se pode falar em acolhimento formal da impugnação, pois não foi reconhecida nenhuma razão suficiente para deferimento do pedido impugnatório como formulado. A decisão impugnada atua como saneadora da execução, fixando diretrizes para a continuidade do feito, sem gerar qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, não procede a tese de que a decisão careceria de coerência entre os seus fundamentos e o seu dispositivo. A forma como redigido o comando final está alinhada à jurisprudência consolidada, segundo a qual a rejeição formal da impugnação não impede que o magistrado estabeleça, de ofício, os parâmetros de correção do débito exequendo, tal como previsto no artigo 525, § 6o, do CPC.

No tocante ao pedido de condenação da parte exequente em honorários advocatícios no incidente de impugnação, a pretensão também se revela descabida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme cristalizado na Súmula 519. O mesmo se aplica ainda que a impugnação tenha sido parcialmente discutida nos fundamentos, desde que rejeitada formalmente e não acolhido qualquer valor apresentado pela parte impugnante.

Quanto à manutenção da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, igualmente não há reparos. O depósito realizado pelo banco agravante teve o exclusivo propósito de garantir o juízo, não se tratando de pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual incidem as penalidades legais. A impugnação ao cumprimento de sentença, por si só, não elide os efeitos do não pagamento voluntário, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não há nulidade a ser reconhecida nem omissão a ser suprida pela simples redação do dispositivo como "rejeito", pois, como bem salientado nas contrarrazões, eventual alteração meramente formal do comando judicial não alteraria os efeitos práticos da decisão, tampouco legitima a pretensão do agravante de fixação de verba sucumbencial na via impugnativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, inclusive no que tange à rejeição formal da impugnação e à determinação de apresentação de novos cálculos com os parâmetros corrigidos.

Fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno constante do Id-

334520379.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026